Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014494-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULA FELIZ THOMS - CPF: 066.776.359-70 (ADVOGADO), EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.978.782/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014494-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
EWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Ewave do Brasil Informática LTDA, contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Agravante em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no. 1027348-35.2021.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava
oficiar o Réu para que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48 de 2019, firmados com a Autora. Apenas sucessivamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio contratual causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS, decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que diferentemente do entendimento desta Relatora, a matéria foi analisada pelo Juízo
a quo,
haja vista que decidiu por indeferir a liminar porque não observou a presença do
periculum in mora
e a possibilidade de reversão da decisão, sendo óbvio que o
fumus boni iuris
ficou claro ao Juízo de Primeiro Grau.

Afirma que, o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos lançados nas petições das partes e nem por isso a decisão é omissa, obscura ou contraditória, nos termos do art. 1022 do CPC.

Assevera que, pelo princípio da unirrecorribilidade/singularidade das decisões, caso a Agravante embargasse da decisão que indeferiu sua liminar, perderia o prazo para agravo e certamente receberia contra si a decisão padrão de não cabimento de embargos de declaração.

Com estes argumentos, requer a reforma da decisão para que seja analisado o mérito do recurso de agravo de instrumento e, pelos argumentos lá expostos, conceda a tutela em sede recursal para reformar a decisão de primeira instância e conceder da tutela antecipada em caráter antecedente para, imediatamente (
inaudita altera pars
), oficiar à Agravada para que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática” nos contratos 83 e 48 de 2019, firmados com a Agravante, nos termos dos arts. 300 e 303 do CPC.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio contratual causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.

Sem contrarrazões (id. 102265473).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Ewave do Brasil Informática LTDA, contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Agravante em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no. 1027348-35.2021.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava
oficiar o Réu para que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48 de 2019, firmados com a Autora. Apenas sucessivamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio contratual causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS, decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.

Consoante consignado na decisão recorrida,
a Agravante/Autora afirmou na petição inicial do feito originário que firmou os contratos nos. 48/2019 e 83/2019 com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a prestação de serviços (“1.07 Suporte Técnico em Informática”), tendo com base nisto e, na tributação decorrente deste código, elaborado sua planilha de formação de preços (proposta), sendo a vencedora da disputa e, por conseguinte, após 4 (quatro) meses de contrato fora compelida pelo Contratante (TJMT), sem justificativa plausível, a modificar o código do serviço para: “17.05 Fornecimento de mão de obra”, o que faz com que amargue prejuízos mensais, os quais têm comprometido a saúde do contrato, pois sua alíquota inicial de 3,65% ao mês (PIS/COFINS regime cumulativo), passou para 9,25% (PIS/COFINS regime não cumulativo), cujo valor não fora previsto inicialmente na precificação da contratada.

Requereu ao Juízo de Primeiro Grau a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar ao Réu que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48, ambos firmados no ano de 2019, com a Autora e, apenas sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS, decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar o requisito do
periculum in mora
e, ainda, diante do risco de irreversibilidade da medida, já que os valores poderão ser ressarcidos pelo Réu em caso de procedência do pleito autoral.

Eis o teor da decisão:

[...]. Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Ab ovo, como regra geral “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).

Em relação a tutela antecipada requerida em caráter antecedente o art. 303 do CPC dispõe que “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Feita essas ponderações iniciais, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, não emerge do conjunto probatório os requisitos da concessão da tutela pretendida,
já que ausente o periculum in mora
.

Isso porque, ainda que se cogite eventual aumento da carga tributária decorrente de suposta imposição ilegal da parte ré, certo é que estes valores poderão ser facilmente ressarcidos pelo réu em caso da procedência do pleito autoral.

Por outro lado, evidente
o risco de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão da tutela pretendida
, ao passo que tal pretensão encontra óbice no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil[i] .

Ex positis, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. [...].
[Destaquei].

Contra a mencionada decisão, a Agravante apresentou recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão do efeito ativo. Todavia, em um primeiro contato com os autos, indeferi o pedido de liminar, tendo em vista que, não foi analisado pelo Magistrado
a quo
a alegação do suposto direito da Agravante/Autora (
fumus boni iuris
) em permanecer com o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos objeto da lide ou o reajuste contratual em decorrência da alteração unilateral do CNAE para “17.05 Fornecimento de mão de obra”.

Assim, em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta no presente recurso não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto é cediço que o manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo
a quo
sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO – ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1015379-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/9/2021, publicado no DJE 29/9/2021).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE DETERMINA A PENHORA E VALORES NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – PRETENSÃO RECURSAL QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO E A IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]. (TJMT. RAI no 19.454/2011).

(N.U 1016484-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/3/2021, publicado no DJE 13/3/2021).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1017807-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, Publicado no DJE 30/9/2020).

Com efeito, sem a manifestação do Juízo
a quo
, inviável a sua análise diretamente nesta Segunda Instância, procedimento que importaria em supressão de instância, o que não se admite.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal almejada pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021